Tribunal: TJPA
Processo: 0086030-72.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0086030-72.2019.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AGUINALDO LIMA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Redenção/PA que absolveu o réu da imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2.

Segundo a denúncia, o recorrido foi flagrado em via pública portando 42g de maconha e 8 pedras de crack. A sentença reconheceu a materialidade, mas concluiu não comprovada a destinação comercial da substância, diante da fragilidade da prova oral produzida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar, com segurança, a destinação mercantil da droga apreendida, a justificar condenação pelo crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo.

5. A prova oral judicializada revelou-se frágil quanto à destinação comercial, pois os policiais ouvidos demonstraram lembrança vaga dos fatos e não indicaram circunstâncias concretas de mercancia.

6. Ausência de apreensão de balança de precisão, valores fracionados ou outros elementos indicativos de comércio ilícito.

7. A quantidade e diversidade das substâncias, isoladamente consideradas, não autorizam juízo condenatório, sobretudo diante da inexistência de atos inequívocos de comercialização.

8. Aplicação do art. 155, do CPP e do princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de prova judicial segura quanto ao dolo de traficar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pelo crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06 exige prova segura da destinação mercantil da droga, não bastando a apreensão da substância e depoimentos policiais frágeis em juízo.

2. Persistindo dúvida razoável acerca do dolo específico de traficar, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 909977/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 946188/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0086030-72.2019.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE REDENÇÃO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AGUINALDO LIMA DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção/PA, que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia e absolveu Aguinaldo Lima de Souza da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06 (tráfico de drogas), com amparo no art. 386, VII, do CPP.

Segundo a denúncia, no dia 26.02.2019, por volta das 18h10, em via pública, mais precisamente na Av. Robson Gurjão, esquina com a Av. Delis Vilas Boas, Setor Bela Vista, nesta cidade e comarca de Redenção/PA, o Recorrido trazia consigo, para fins de comercialização, 42 gramas de substância entorpecente semelhante à maconha e 08 (oito) pedras de substância semelhante ao
crack
, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente (ID 33818988).

Consta dos autos que a denúncia foi oferecida em 21.05.2019 (ID 33818988) e recebida em 20.11.2023.

A sentença, proferida em audiência, rejeitou as alegações defensivas de nulidade por quebra da cadeia de custódia e de ausência de laudo toxicológico definitivo, reconheceu a materialidade, porém concluiu não comprovada a destinação mercantil da substância, ressaltando a fragilidade da prova oral produzida em juízo, e, ao final, absolveu o Recorrido com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (ID 33819013).

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ sustenta a existência de indícios suficientes de autoria delitiva e a necessidade de reforma da sentença absolutória, defendendo que o conjunto probatório permitiria concluir pela prática do delito do art. 33, da Lei nº 11.343.06, especialmente a partir dos depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem e apreensão, cuja palavra reputa dotada de especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos informativos, pugnando, ao final, pela condenação do Recorrido nas penas do referido tipo penal (ID 33819021).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, nas quais refuta as alegações recursais e postula a manutenção integral do
decisum
absolutório, enfatizando a ausência de prova robusta do elemento subjetivo do tipo penal, destacando que, em juízo, os policiais ouvidos demonstraram lembrança vaga dos fatos e não afirmaram, com segurança, circunstâncias indicativas de mercancia, ao passo que o Recorrido negou a traficância e atribuiu a posse à finalidade de uso pessoal, aduzindo, ainda, que a natureza e o fracionamento da substância, por si sós, não bastam para o juízo condenatório, sobretudo diante do ônus probatório ministerial e da persistência de dúvida razoável (ID 33819025).

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, alinhando-se à pretensão recursal ministerial ao entender suficientes os elementos de autoria e materialidade para a condenação, realçando a força probante dos depoimentos dos policiais e a presença de circunstâncias que, no seu sentir, evidenciariam a destinação comercial do entorpecente, opinando, assim, pela reforma da sentença absolutória para condenar o Recorrido pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06 (ID 35083279).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares nesta instância recursal, tampouco vislumbro matérias cognoscíveis de ofício.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 18h10min, na Avenida Robson Gurjão, nesta cidade de Redenção/PA, o Recorrido AGUINALDO LIMA DE SOUZA teria sido flagrado trazendo consigo, para fins de comercialização, 42 gramas de substância entorpecente semelhante à maconha e 08 pedras de crack, conduta subsumida ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Recebida a denúncia e regularmente instruído o feito, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o Recorrido com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga.

Insurge-se o Ministério Público, sustentando que o conjunto probatório seria suficiente à condenação pelo crime de tráfico de drogas, destacando a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e a validade dos depoimentos dos policiais militares.

Sem razão
o Apelante.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestaram tratar-se de maconha e crack.

A controvérsia, contudo, cinge-se à comprovação do elemento subjetivo do tipo, isto é, a destinação da substância à mercancia.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares ouvidos não lograram fornecer elementos seguros acerca da prática de atos de comércio pelo Recorrido.

A testemunha ASNAN PEDREIRA RODRIGUES, soldado da polícia militar, afirmou recordar-se do caso apenas de forma parcial, mencionando denúncias pretéritas na região e declarando que o Recorrido “estava com as buchinhas”, não sabendo precisar a forma de acondicionamento ou se, no momento da abordagem, ocorria efetiva comercialização.

De igual modo, o policial RENATO FERREIRA DA SILVA declarou recordar-se vagamente dos fatos, não sabendo informar a natureza nem a quantidade da droga apreendida, limitando-se a confirmar que houve abordagem após notícia de suposta traficância, mas que não recorda quem passou as informações.

Não houve apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado, caderno de anotações ou qualquer outro indicativo concreto de atividade mercantil. Tampouco se comprovou que o Recorrido estivesse realizando venda no momento da abordagem.

A quantidade apreendida — pouco mais de 37g de maconha e aproximadamente 2g de crack, conforme laudo definitivo — não se mostra, por si só, suficiente para afirmar, com grau de certeza exigido no processo penal, a destinação comercial da droga, mormente quando ausentes outros elementos corroborativos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo; contudo, para amparar decreto condenatório, deve apresentar coerência, firmeza e riqueza de detalhes, o que não se verifica na hipótese em exame, diante da manifesta fragilidade das recordações apresentadas em juízo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis:

“(...) Há a necessidade de coerência interna dos depoimentos dos policiais com as demais provas dos autos, para ensejar a condenação, uma vez que não se mostra possível um sistema de provas tarifadas, em que as declarações dos agentes públicos tenham hierarquia superior às dos demais elementos probatórios. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 909977 AL 2024/0153334-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

O interrogatório do Recorrido, no qual negou a traficância e alegou destinação para uso próprio, não foi infirmado por prova robusta produzida sob o crivo do contraditório.

Os elementos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação judicial consistente, não são suficientes, por força do art. 155, do CPP, para fundamentar condenação.

No processo penal, a condenação exige prova segura e inequívoca da autoria e da materialidade, inclusive quanto ao dolo específico de traficar. Persistindo dúvida razoável acerca da destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
verbis
:

“(...)
Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, desde que corroborados por outros elementos probatórios. Na ausência de tais provas adicionais, o testemunho isolado não é suficiente para a condenação. 4. O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, especialmente em casos onde a prova é frágil ou inconclusiva. 5. A apreensão de drogas, sem que se demonstre de forma inequívoca o ato de comercialização ou qualquer outro comportamento típico previsto no art. 33, da Lei de Drogas, não pode sustentar a condenação. 6. Não houve apreensão de instrumentos, valores ou qualquer outro indício concreto que indicasse o envolvimento do réu no comércio ilícito de drogas, nem investigação prévia ou atos de comercialização observados pelos policiais
. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 946188 RS 2024/0352119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

A sentença absolutória, ao reconhecer que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao elemento subjetivo do tipo, encontra-se em consonância com o conjunto probatório produzido em juízo, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que absolveu o Recorrido AGUINALDO LIMA DE SOUZA da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026